Tribunal: TJDFT
Processo: 0718649-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA PARTE. ENDIVIDAMENTO COMPROVADO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por autora de ação indenizatória, com valor atribuído à causa de R$ 90.000,00, contra decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido, sob fundamento de que a autora teria condição financeira incompatível com a alegada hipossuficiência, a partir da sua participação em evento direcionado a empresários com alta capacidade econômica. Requereu-se o restabelecimento da gratuidade ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas no valor de R$ 763,55.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a manutenção da gratuidade da justiça à autora, considerada a ausência de comprovantes de renda, os elementos indiciários de endividamento e as alegações de dificuldades econômicas decorrentes de suspensão de atividade empresarial.
III. Razões de decidir
3. A presença de saldo negativo em contas bancárias superiores a R$ 50.000,00 e débitos tributários da empresa da qual a agravante é sócia, superiores a R$ 200.000,00, configura indicativo relevante de comprometimento da sua capacidade financeira.
4. A mera participação da agravante em evento empresarial mediante convite de cortesia não configura, por si só, sinal ostensivo de riqueza ou comprovação de renda mensal elevada, sendo desproporcional a conclusão da instância de origem quanto à revogação do benefício.
5. A análise da gratuidade de justiça deve observar critérios objetivos e subjetivos, conforme Nota Técnica 11/2023 do Centro de Inteligência do TJDFT, incluindo patrimônio, endividamento, e condições pessoais diferenciadas, o que recomenda a preservação do acesso à justiça.
6. A ausência de documentos formais de renda não inviabiliza, por si só, a concessão do benefício, especialmente em se tratando de autônoma que teve suas atividades suspensas e relata dificuldades materiais e psicológicas decorrentes dos fatos que originam a demanda.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Nota Técnica no 11/2023, Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal.